Tribunal: TJMT
Processo: 1033596-29.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033596-29.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0080-43 (APELANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), NAYALLY AVELINO DA SILVA - CPF: 052.819.521-29 (APELADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), HELIO JUNIOR LOPES AVELINO - CPF: 032.312.441-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROPAGANDA ENGANOSA. OFERTA DE BOLSA DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA COM ISENÇÃO DE MENSALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. VINCULAÇÃO À OFERTA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. BOA-FÉ OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexigível cobrança de mensalidade acadêmica referente ao mês de janeiro de 2024, condenou a instituição de ensino à restituição em dobro do valor indevidamente pago e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do descumprimento de oferta de bolsa de transferência externa que previa isenção da referida mensalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição de ensino está vinculada à oferta de bolsa de transferência externa divulgada por sua preposta, com previsão de isenção da mensalidade de janeiro de 2024; (ii) estabelecer se a cobrança realizada em desconformidade com a oferta caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar repetição do indébito; e (iii) determinar se os fatos ultrapassam o mero inadimplemento contratual e configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor aplicáveis à prestação de serviços educacionais.

4. A prova documental, composta por conversas via aplicativo de mensagens, ata notarial, relatório técnico de captura digital e proposta comercial, demonstra que a instituição ofertou modalidade de bolsa de transferência externa com isenção da mensalidade de janeiro de 2024.

5. As informações transmitidas por preposta da instituição vinculam a fornecedora, nos termos do art. 34 do CDC, sendo irrelevante a alegação de prevalência absoluta do contrato padrão posteriormente assinado.

6. A oferta suficientemente precisa integra o contrato celebrado e obriga o fornecedor, conforme arts. 30 e 35 do CDC, especialmente quando gera legítima expectativa na consumidora.

7. A orientação para assinatura de contrato padrão sob promessa de posterior envio do instrumento definitivo da bolsa evidencia violação aos deveres anexos de lealdade, transparência e informação decorrentes da boa-fé objetiva.

8. A cobrança da mensalidade, em desconformidade com a oferta previamente apresentada, caracteriza falha na prestação do serviço e torna inexigível o débito cobrado.

9. A restituição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor.

10. A instituição de ensino não comprovou engano justificável, mantendo cobrança incompatível com a oferta e ignorando as reiteradas tentativas administrativas de solução formuladas pela consumidora.

11. A exigência de pagamento indevido para viabilizar rematrícula acadêmica, somada à frustração da legítima expectativa e às sucessivas tentativas infrutíferas de resolução administrativa, ultrapassa mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

12. O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e atende às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A oferta de bolsa educacional com condições específicas vincula a instituição de ensino e integra o contrato posteriormente celebrado, nos termos dos arts. 30 e 35 do CDC. 2. A cobrança de mensalidade em desacordo com oferta previamente apresentada caracteriza falha na prestação do serviço e afronta à boa-fé objetiva. 3. A repetição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva. 4. A cobrança indevida que impõe risco de prejuízo acadêmico e frustra legítima expectativa do consumidor configura dano moral indenizável
”.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 30, 34, 35, 37, § 1o, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, rito dos recursos repetitivos; STJ, AgRg no REsp 1.313.537/RS; STJ, Súmula 362; TJ-RJ, Apelação n. 0800049-30.2024.8.19.0012, Rel. Des. Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues, j. 05.12.2024; TJ-MG, AC n. 10000220085922001, Rel. Marcelo Pereira da Silva, j. 29.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Luiz Antonio Sari da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
n. 1033596-29.2024.8.11.0003, ajuizada por
NAYALLY AVELINO DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexigível a cobrança da mensalidade referente ao mês de janeiro de 2024, condenar a requerida à restituição em dobro do valor pago pela referida mensalidade, no importe de R$ 805,61 (oitocentos e cinco reais e sessenta e um centavos), e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de correção monetária e juros legais.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a prevalência do contrato firmado digitalmente entre as partes e a força obrigatória dos contratos, defendendo que a assinatura eletrônica aposta pela apelada no Termo de Condições Comerciais e Financeiras demonstra inequívoca ciência acerca da cobrança da mensalidade de janeiro de 2024.

Aduz a inexistência de vício de consentimento, bem como a ausência de falha na prestação do serviço, afirmando que a sentença conferiu indevida prevalência a tratativas informais realizadas por aplicativo de mensagens em detrimento do instrumento contratual formalmente celebrado.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões (Id. 364130391), a parte apelada sustenta que a oferta de bolsa de transferência externa realizada pela instituição de ensino previa expressamente a isenção da mensalidade de janeiro de 2024, circunstância comprovada por conversas via
WhatsApp
, áudios transcritos em ata notarial e relatório técnico extraído da plataforma Verifact.

Argumenta que foi induzida a assinar contrato padrão sob a promessa de posterior envio do instrumento definitivo referente à bolsa ofertada, inexistindo respaldo para a cobrança posteriormente realizada.

Afirma, ainda, que a sentença apreciou adequadamente o conjunto probatório e reconheceu corretamente a falha na prestação do serviço, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo e preparado (Id. 365031893).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
NAYALLY AVELINO DA SILVA
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, alegando que aderiu à modalidade de bolsa de transferência externa ofertada pela instituição de ensino, a qual previa a isenção da mensalidade referente ao mês de janeiro de 2024.

Sustenta que, embora tenha encaminhado toda a documentação necessária e realizado sua matrícula com base nas informações prestadas pela preposta da requerida, foi posteriormente surpreendida com a cobrança da referida mensalidade, em desacordo com a oferta inicialmente apresentada.

Por outro lado, a apelante afirma a prevalência do contrato formalmente firmado entre as partes, aduzindo que a apelada anuiu livremente ao Termo de Condições Comerciais e Financeiras mediante assinatura digital, no qual constava expressamente a cobrança da mensalidade de janeiro de 2024.

Aduz a inexistência de vício de consentimento, bem como ausência de falha na prestação do serviço, defendendo que as tratativas realizadas via aplicativo
WhatsApp
não possuem o condão de afastar a força obrigatória do contrato regularmente celebrado.

Afirma, ainda, que a cobrança realizada observou estritamente as cláusulas contratuais pactuadas, inexistindo qualquer prática abusiva ou conduta ilícita apta a ensejar reparação moral. Sustenta também que a sentença desconsiderou a prova documental produzida nos autos e conferiu indevida prevalência a alegações fundadas em comunicações informais mantidas entre as partes.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexigível a cobrança da mensalidade referente ao mês de janeiro de 2024, condenar a requerida à restituição em dobro do valor pago indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

Eis o teor da sentença, no que pertine:

“[...]
a presente lide envolve uma nítida relação de consumo, aplicando-se ao caso as disposições do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, passo à análise da controvérsia sob a égide da legislação consumerista.

O Código Consumidor, por sua vez, em razão de o consumidor ser mero espectador do anúncio publicitário, busca proteger o consumidor de propagandas nocivas, bem como responsabiliza o anunciante por aquilo que diz ou deixa de dizer. O artigo 30 do CDC assim preconiza:

“Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

No que tange a publicidade enganosa, o art. 37, § 1o, do CDC, preconiza que para sua caracterização, faz-se necessário, dentre outros requisitos, que o consumidor tenha sido induzido em erro:

“Art. 37 – É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1o - É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade propriedades, origem, preço e quaisquer outros danos sobre produtos e serviços.”

Em que pese a requerida ter alegado que o contrato assinado refletia os valores corretos, verifica-se que o preposto da ré afirmou que aquele era apenas um modelo padrão, orientando a autora a assiná-lo para acesso ao ambiente virtual, sob a promessa de que o contrato da bolsa específica seria enviado em 15 a 30 dias — o que não ocorreu, induzindo a consumidora em erro.

A prova documental e técnica apresentada nos autos, especialmente os registros de conversa via aplicativo WhatsApp, áudios transcritos em ata notarial e relatório técnico da plataforma Verifact, demonstram, de forma clara, a oferta realizada pela requerida, na qual se comprometia a isentar a mensalidade de janeiro/2024 em razão da adesão à bolsa de transferência externa.

Assim, verifica-se que requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, não apresentando provas aptas a afastar os fatos constitutivos do direito da parte autora.

[...]

Constata-se, ainda, que a autora efetuou pagamento indevido da mensalidade de janeiro/2024. Sendo a cobrança desprovida de justa causa e contrária à oferta que a motivou, faz jus à devolução em dobro do valor pago, conforme dispõe o artigo 42, parágrafo único, do CDC: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à devolução do valor pago em dobro, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que restou caracterizado o abalo aos direitos de personalidade da autora. A frustração de expectativa legítima, a cobrança indevida e a omissão reiterada da ré caracterizam ofensa que ultrapassa os meros dissabores do cotidiano.

A indenização, contudo, deve ser fixada com moderação, suficiente para compensar o dano sem gerar enriquecimento sem causa. À vista disso, fixo-a no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor razoável e proporcional à ofensa, conforme reiterada jurisprudência e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação ajuizada por NAYALLY AVELINO DA SILVA, em face de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, para declarar inexigível a cobrança da mensalidade do mês de janeiro/2024; condenar a ré a restituir em dobro o valor pago pela referida mensalidade, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) valores esses acrescidos pelo índice Taxa Selic, desde a data do arbitramento (STJ, súmula no 362), bem como com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
. [...]”

(Id. 364130377).

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da cobrança da mensalidade referente ao mês de janeiro de 2024, da vinculação da instituição de ensino à oferta de bolsa de transferência externa apresentada à autora, bem como da configuração de falha na prestação do serviço apta a ensejar repetição do indébito e indenização por danos morais.

Examinando detidamente o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o recurso não comporta provimento.

De início, cumpre salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a requerida figura como fornecedora de serviços educacionais e a autora como destinatária final do serviço contratado. Tal circunstância, inclusive, é expressamente reconhecida pela própria autora na petição inicial e não foi infirmada pela requerida.

A controvérsia central gravita em torno da vinculação da instituição de ensino à oferta realizada por sua preposta, segundo a qual a modalidade de bolsa de transferência externa contemplaria a isenção da mensalidade referente ao mês de janeiro de 2024.

O conjunto probatório produzido nos autos revela, de forma coerente e concatenada, que a autora procurou a instituição de ensino com o objetivo de ingressar no curso de Nutrição mediante a modalidade de transferência externa, ocasião em que lhe foi expressamente informado, por intermédio de conversas realizadas via aplicativo
WhatsApp
, que a bolsa ofertada abrangia a isenção da mensalidade de janeiro de 2024.

Tal narrativa encontra respaldo na proposta comercial juntada sob Id. 364129587, bem como na ata notarial de Id. 364129589 e no relatório técnico de captura digital de Id. 364129591.

Conforme descrito na petição inicial, a autora encaminhou toda a documentação necessária para efetivação da matrícula, confiando legitimamente nas informações prestadas pela representante da requerida.

Todavia, ao acessar o portal acadêmico em 30/01/2024, a consumidora verificou a existência de contrato exigindo o pagamento da mensalidade de janeiro/2024, em manifesta contradição à oferta anteriormente apresentada.

A partir daí, sobreveio elemento probatório de especial relevância para o deslinde da controvérsia.

Isso porque, imediatamente após questionar a cobrança, a autora recebeu da própria preposta da instituição esclarecimentos no sentido de que o contrato disponibilizado constituía mero “modelo padrão”, sendo orientada a assiná-lo apenas para obtenção de acesso ao portal acadêmico, sob a promessa de que o contrato específico referente à bolsa de transferência externa seria encaminhado posteriormente, no prazo de 15 a 30 dias. Tal circunstância encontra-se expressamente documentada na ata notarial de Id. 364129589 e reproduzida na inicial.

Além disso, restou comprovado que, mesmo após o decurso do prazo prometido, a instituição de ensino jamais encaminhou o alegado contrato definitivo da bolsa de transferência externa.

Os elementos probatórios demonstram ainda que a autora promoveu sucessivas tentativas administrativas de resolução da controvérsia, inclusive mediante contatos via
WhatsApp
, comparecimento presencial e abertura de chamados no Ambiente Virtual de Aprendizagem — AVA, os quais foram encerrados sem solução efetiva.

A propósito, os chamados administrativos de Ids. 364129599 e 364130350 revelam que a própria instituição se limitou a afirmar inexistir registro de bolsa de transferência externa, apesar das tratativas anteriormente realizadas por sua preposta e das provas digitais apresentadas pela autora.

Não prospera, assim, a alegação recursal de prevalência absoluta do instrumento contratual assinado digitalmente.

Embora o princípio
pacta sunt servanda
constitua importante vetor das relações negociais, sua aplicação não se opera de forma isolada nas relações consumeristas, sobretudo quando demonstrado que a contratação foi precedida de oferta específica apta a gerar legítima expectativa na consumidora.

Nos termos do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade suficientemente precisa obriga o fornecedor e integra o contrato posteriormente celebrado.
In verbis
:

“
Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado
”.

No caso concreto, a prova documental demonstra que a oferta realizada pela requerida previa expressamente a isenção da mensalidade de janeiro de 2024 em decorrência da modalidade de transferência externa.

De igual modo, o artigo 35 do CDC assegura ao consumidor o direito de exigir o cumprimento forçado da oferta, hipótese precisamente configurada nos presentes autos.

“
Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos
”.

Também incide, na hipótese, o disposto no artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual, “
o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos
”, razão pela qual as informações transmitidas pela colaboradora da instituição vinculam diretamente a apelante.

A dinâmica fática retratada nos autos evidencia manifesta violação aos deveres anexos de lealdade, transparência e informação decorrentes da boa-fé objetiva.

Isso porque a instituição de ensino, após captar a consumidora mediante oferta específica de isenção da mensalidade de janeiro/2024, passou posteriormente a exigir exatamente a obrigação que afirmara inexistir, compelindo a autora ao pagamento para viabilizar sua rematrícula acadêmica.

Conforme comprovante de pagamento acostado sob Id. 364129590, a autora realizou o pagamento da mensalidade indevidamente exigida no valor de R$ 805,61 (oitocentos e cinco reais e sessenta e um centavos), diante da necessidade de continuidade dos estudos e da exigência institucional de regularização financeira para rematrícula.

Nesse contexto, mostra-se acertada a conclusão sentencial no sentido de reconhecer a inexigibilidade da cobrança e a falha na prestação do serviço educacional.

Nesse sentido, cito as jurisprudências que corroboram esse entendimento:

“[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, no Resp 676.608/RS, a restituição em dobro do indébito prevista no art . 42, parágrafo único, do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária a boa-fé objetiva. 2.
Assim sendo, diante da prática abusiva da Apelada ao não aplicar os descontos ofertados as mensalidades, resta evidente a conduta contrária a boa-fé objetiva, sendo devida ao Apelante restituição em dobro dos valores indevidamente pagos.
3. Dano moral configurado e fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado de acordo com o princípio proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo ser majorado. 4. Por fim, no tocante ao cancelamento ao programa DIS - Diluição Solidária do cadastro financeiro do Apelante, assiste razão, uma vez comprovada a sua não adesão . IV - DISPOSITIVO: Parcial Provimento do Recurso
”. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08000493020248190012, Relator.: Des(a). VITOR MARCELO ARANHA AFONSO RODRIGUES, Data de Julgamento: 05/12/2024, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, 10/12/2024).

“
APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - RESCISÃO CONTRATUAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NULIDADE DA SENTENÇA - PROPAGANDA ENGANOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DA RÉ - EXPECTATIVAS FRUSTRADAS - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - ILÍCITO CONTRATUAL. "O formalismo na apreciação das razões de apelação não é tão acentuado, bastando, para seu conhecimento, seja minimamente demonstrada a pretensão de reforma da sentença, com a informação, mesmo genérica, dos fundamentos da sentença, desde que compreensíveis às razões apresentadas" (AgRg no REsp 1313537/RS). A decisão que atende ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição da República não incorre em nulidade por falta fundamentação, ainda que sucinta, não se exigindo o exame pontual e pormenorizado das alegações e provas apresentadas pelas partes. Se a sentença tratou do ponto que entendeu relevante e expôs as razões de seus fundamentos jurídicos, resta afastada a tese de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.
Nos termos do artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. Verificada a ocorrência de propaganda enganosa, impõe-se a rescisão do contrato, com restabelecimento do status quo ante do consumidor e restituição integral dos valores pagos. A frustração das expectativas do consumidor, ante a divulgação de publicidade enganosa e falha na prestação do serviço, extrapolam o mero dissabor, ensejando a condenação ao pagamento de indenização por dano moral
. Por se tratar de ilícito contratual, o valor da indenização por dano moral deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça
)”. (TJ-MG - AC: 10000220085922001 MG, Relator.: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/04/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2022).

No tocante à repetição do indébito, igualmente correta a sentença.

Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia indevida possui direito à restituição em dobro, salvo hipótese de engano justificável.

A interpretação desse dispositivo foi definitivamente uniformizada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmando-se a tese de que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
”.

Assim, consolidou-se o entendimento de que a devolução em dobro independe da demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor, bastando que a cobrança decorra de conduta incompatível com a boa-fé objetiva, ressalvada apenas a hipótese de engano justificável.

No caso concreto, não há qualquer elemento apto a caracterizar engano justificável.

Ao contrário, a instituição de ensino manteve cobrança sabidamente incompatível com a oferta anteriormente apresentada à consumidora, ignorando inclusive as reiteradas reclamações administrativas formuladas pela autora, circunstância que evidencia inequívoca afronta aos deveres de transparência, coerência e confiança legítima.

Cumpre destacar, ainda, que a modulação de efeitos estabelecida pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS fixou a aplicabilidade da tese às cobranças realizadas após 30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigma.

Na hipótese dos autos, a cobrança indevida ocorreu no ano de 2024, conforme demonstram os documentos de Ids. 364129590, 364129599 e 364130350, razão pela qual incide integralmente o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, correta a condenação da requerida à restituição em dobro do valor indevidamente exigido.

No que concerne aos danos morais, igualmente não merece reparo a sentença.

A autora foi submetida a situação de evidente insegurança e frustração legítima após aderir à matrícula acadêmica baseada em oferta posteriormente descumprida pela própria instituição de ensino, sendo compelida ao pagamento indevido para evitar prejuízo acadêmico e viabilizar sua rematrícula.

Além disso, enfrentou sucessivas tentativas frustradas de resolução administrativa, inclusive mediante chamados virtuais encerrados sem solução efetiva, circunstância que agravou significativamente a situação experimentada, ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

A persistência da cobrança indevida, associada à recusa injustificada de cumprimento da oferta, configura situação apta a atingir direitos da personalidade da consumidora, extrapolando os limites do mero inadimplemento contratual.

A indenização fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se proporcional e adequada às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem implicar enriquecimento sem causa da autora, ao mesmo tempo em que atende às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

Desse modo, não há fundamento apto a justificar a reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoram-se os honorários advocatícios recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026